Tribunal: TJMT
Processo: 1010525-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010525-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[B.L. DE OLIVEIRA - CNPJ: 22.145.533/0001-02 (APELANTE), LIVIA REIS CARNEIRO - CPF: 029.293.421-10 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), B.L. DE OLIVEIRA - CNPJ: 22.145.533/0001-02 (APELADO), LIVIA REIS CARNEIRO - CPF: 029.293.421-10 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO DESPROVIDO E 2o APELO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE NÃO OBSERVOU O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO –
ASTREINTES
– CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA – EXIGÊNCIA CABÍVEL QUANDO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o APELO - NÃO CONHECIDO.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado
(TJMT – Ap 93704/2017).

A cobrança de
astreintes
fixadas em decisão que antecipou os efeitos da tutela exige sua confirmação em sentença. Caso concreto em que a sentença confirmou a tutela antecipada deferida, que previa a aplicação da multa diária em caso de descumprimento.

Falta interesse recursal da parte autora, quando postula por direito já concedido pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1010525-20.2020.8.11.0041,
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$ 26.140,40 (vinte e seis mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos), noticiado na fatura de recuperação de consumo de energia, bem como ratificar a tutela de urgência concedida no Id. 30142242.

Por fim, condenou a ré\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o c/c parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta a regularidade das cobranças efetuadas em consonância com o art. 115 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, já que provenientes de recuperação de consumo não aferido, amplamente comprovado por registro fotográfico e pela elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença e improcedência total da ação.

Contrarrazões no id. 160032814.

Por sua vez, a parte autora pretende a reforma da sentença, apenas no tocante a aplicação dos dias/multa face ao descumprimento da liminar.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do recurso da 1a apelante:
ENERGISA MATO GROSSO

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

Todavia, a Ré\Apelante apesar de ter apresentado o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, não comprovou a intimação da parte autora para acompanhar a perícia técnica, violando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, uma vez que ausente a carta ao consumidor, indicando o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele pudesse acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado, nos termos do art. 129, § 7o da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel.

Desta forma, constata-se que não foi garantido a autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois esta não foi notificada (i) da ocorrência apresentada em sua unidade consumidora; (ii) do recebimento de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de cobrança de eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL no 414/2010; e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação vigente.

Assim, mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que resultou na cobrança da fatura objeto da presente demanda, porquanto não foi observada a legislação aplicável à espécie.

Logo, a empresa ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito noticiado na fatura de recuperação de consumo de energia no valor de R$26.140,40.

Frisa-se ainda que a Carta de Cobrança ao Cliente, não substitui a elaboração do TOI e do laudo pericial.

Assim, denota-se dos autos que não foi dada à autora a possibilidade de impugnar o TOI na ocasião da sua realização, ou ao menos tomar conhecimento do procedimento administrativo realizado, uma vez que a vistoria levada a efeito pela recorrente foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a referida unidade consumidora apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo.

Neste sentido:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

De igual forma, como bem consignado na sentença, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar a fraude no medidor de energia elétrica e, consequentemente, o registro a menor do consumo de energia.

Assim permite constatar que houve cobrança de valor referente à suposta vistoria unilateral pela requerida que não encontra justificativa plausível à vista da ausência de pressupostos legais para realização da mencionada perícia com relação ao valor cobrado, gerada em razão de suposta constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora.

Do recurso da 2a apelante:
B.L. DE OLIVEIRA

Pela leitura da sentença, depreende-se que o Juiz já deferiu i
n totum
o pedido da parte, ao tornar definitiva a tutela de urgência concedida (multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC).

O Código de Processo Civil impõe que o autor da ação demonstre interesse processual, que se traduz no binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional solicitado, sob pena de extinção da ação sem julgamento do mérito. Pelo mesmo motivo, é indispensável que o recorrente demonstre interesse em recorrer para efeito de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 966, do CPC.

Embora referido diploma processual tenha cuidado do tema juntamente com a legitimação para recorrer, o interesse em recorrer constitui outro requisito à admissibilidade dos recursos, malgrado o tratamento uniforme previsto no Código de Processo Civil.

Portanto, a esse requisito, o recurso, para ser viável, deve ser necessário e útil ao recorrente, permitindo, assim, a melhoria de sua situação jurídica.

Na lição de Theotonio Negrão (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a Ed., Ed. Saraiva, 2008, p.653):

Para recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse (RT 471/167), e este se afere pelo prejuízo que a decisão possa ter causado ao recorrente e pela situação mais favorável em que este ficará, em razão do provimento de seu recurso.

Aliás, sobre a matéria, convém registrar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

(...)
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
(...) (
in
Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC Lei 13.105/2015, 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851).

Portanto, no caso em tela, inexiste necessidade ou utilidade tendo em vista que a decisão atacada não confere nenhum tipo de prejuízo à parte, muito pelo contrário, é consoante com o pleito exordial, já que suas determinações foram de acordo com os moldes daquilo requerido pelo autor na inicial.

Assim, eventual cobrança das
astreintes
deve ocorrer em sede de cumprimento de sentença, logo após o trânsito em julgado.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do 1o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO. NÃO CONHEÇO
do 2o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023